Tribunal: TJPA
Processo: 0811116-15.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811116-15.2021.8.14.0051

APELANTE: ANDERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ARREMESSO DE ENTORPECENTE AO AVISTAR VIATURA POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. Consta dos autos que o apelante, ao avistar viatura policial durante patrulhamento de rotina, dispensou invólucro contendo 32 porções de cocaína, totalizando 7,850g, sendo apreendida ainda a quantia de R$ 185,00 em espécie. A defesa alegou nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, requereu absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas sem fundada suspeita, tornando ilícitas as provas obtidas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ato do apelante de arremessar o invólucro ao chão ao perceber a aproximação da viatura policial constitui elemento concreto e objetivo apto a caracterizar fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, legitimando a busca pessoal.

4.

A tentativa de se desfazer do entorpecente evidencia situação de flagrante delito, tornando lícita a atuação policial subsequente e afastando a alegação de nulidade das provas.

5.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo que confirmou tratar-se de cocaína, substância proscrita no Brasil.

6.

A autoria delitiva encontra amparo no depoimento firme e coerente do policial militar responsável pela diligência, colhido sob o crivo do contraditório, corroborado pelas circunstâncias do flagrante.

7.

A confissão judicial do apelante, realizada de forma livre e em consonância com os demais elementos probatórios, possui elevado valor probatório e reforça a certeza necessária para a condenação.

8.

A forma de acondicionamento da droga em 32 invólucros individuais evidencia finalidade mercantil da substância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

9.

A admissão do apelante acerca da dinâmica de venda do entorpecente afasta a tese de destinação exclusiva para consumo pessoal.

10.

A condição de usuário não exclui a configuração do crime de tráfico quando as circunstâncias da apreensão e as provas dos autos demonstram a destinação comercial da droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O arremesso de objeto contendo entorpecente ao avistar viatura policial configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal prevista no art. 244 do CPP.

2.

O depoimento policial corroborado pela confissão judicial do acusado constitui conjunto probatório suficiente para sustentar condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3.

A forma de acondicionamento da droga em múltiplos invólucros e a admissão da dinâmica de venda evidenciam finalidade mercantil do entorpecente e afastam a desclassificação para uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 302, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº 0800128-89.2024.8.14.0095, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 05.03.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0800429-81.2023.8.14.0059, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0805011-60.2021.8.14.0006, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.12.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0801279-75.2021.8.14.0037, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 21710143).

Narra a denúncia que, no dia 02 de novembro de 2021, por volta das 16h40, no bairro Livramento, na cidade de Santarém/PA, uma guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, avistou o denunciado em via pública. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado teria dispensado um objeto que trazia consigo (ID 21710073).

Diante da atitude, os policiais procederam à abordagem. Ao verificarem o objeto dispensado, constataram tratar-se de 32 (trinta e dois) invólucros plásticos contendo substância análoga à cocaína, com peso total de 7,850g (sete gramas e oitocentos e cinquenta miligramas). Em posse do denunciado, foram encontrados ainda R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em espécie. Em razão dos fatos, o acusado foi preso em flagrante.

A denúncia foi recebida (ID 21710089) e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que fixou ao réu a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 21710145), sustenta, em síntese, a nulidade das provas obtidas, argumentando a ilicitude da busca pessoal por ausência de “fundada suspeita”. Alega que a simples atitude de dispensar um objeto ao avistar a polícia não configura justa causa para a abordagem. Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade e a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas lícitas.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a legalidade da ação policial e a robustez do conjunto probatório para manter a condenação (ID 217101530).

Nesta instância superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 22795095).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conheço do recurso
e passo à análise de suas razões.

02 – DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade de todo o conjunto probatório, ao argumento de que a abordagem policial que deu início à persecução penal seria ilegal, por ausência de “fundada suspeita”.

A tese, contudo, não prospera.

Conforme se extrai dos autos, e em especial do depoimento do policial militar colhido em juízo, a abordagem não se deu de forma aleatória ou com base em meras conjecturas. A ação policial foi motivada por um ato concreto e objetivo do apelante: ao avistar a viatura policial,
ele prontamente arremessou ao chão o invólucro que continha a droga.

Tal conduta, de tentar se desfazer do corpo de delito ao perceber a presença da autoridade pública, configura, sem sombra de dúvidas, a fundada suspeita de que trata o art. 244 do CPP, legitimando a busca pessoal. O ato de dispensar o entorpecente evidencia a situação de flagrante delito, o que torna lícita a atuação policial subsequente.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, nesta Colenda 1ª Turma de Direito Penal, já se posicionou sobre o tema, reconhecendo a legalidade da abordagem em casos idênticos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. (...) Razões de decidir: Presença de provas aptas e suficientes a subsidiar a condenação; ação policial que se deu em justa causa após o apelante tentar se evadir ao notar a chegada da polícia, arremessando a droga que se comprovou se tratar de substância ilícita (...).
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800128-89.2024.8.14.0095 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 05/03/2026) – destaquei.

De igual modo:

EMENTA: (...) RAZÕES DE DECIDIR: (...) O ingresso de policiais no domicílio dos apelantes foi legal, por estar amparado em situação de flagrante delito, configurada por arremesso de bolsa com entorpecente e subsequente apreensão do material ilícito, conforme autorizado pelo art. 5º, XI, da CF/1988 e art. 302, I, do CPP.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800429-81.2023.8.14.0059 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 21/07/2025) – destaquei.

Assim, a conduta do apelante forneceu aos policiais a justa causa necessária para a abordagem, não havendo que se falar em ilicitude da busca pessoal ou das provas dela decorrentes.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

03 – DO MÉRITO: DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito, no qual a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
do crime de tráfico está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e, de forma inequívoca, pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou que a substância apreendida se tratava de cocaína, de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, é inconteste e se extrai de um conjunto probatório sólido e convergente.

Primeiramente, tem-se o
depoimento firme e coerente do policial militar
Jairo da Cunha Costa, que participou da diligência, o qual, sob o crivo do contraditório, narrou com detalhes as circunstâncias da prisão em flagrante, confirmando que visualizou o apelante dispensando o material entorpecente. É pacífico o entendimento de que os testemunhos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos, como no presente caso.

Corroborando a prova testemunhal e as circunstâncias do flagrante, tem-se a
própria confissão do apelante em juízo
. Durante seu interrogatório, o réu não apenas admitiu a prática criminosa, como também expôs a motivação (sustentar o próprio vício em cocaína) e detalhou a
“dinâmica de venda”
, esclarecendo como realizava o comércio ilícito.

A confissão judicial, realizada na presença de seu defensor e do magistrado, quando livre de vícios e em harmonia com as demais provas dos autos, constitui elemento de prova de elevado valor probatório, apto a selar a certeza necessária para o decreto condenatório.

A combinação entre o depoimento policial e a confissão do acusado forma um pilar probatório robusto, conforme já reconhecido por este Tribunal:

EMENTA: (...) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. VALOR PROBATÓRIO.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0805011-60.2021.8.14.0006 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 09/12/2025) – destaquei.

Dessa forma, diante da prova material, do testemunho policial e, sobretudo, da confissão qualificada do próprio réu, não há espaço para a tese de insuficiência probatória.

04 – DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

De forma subsidiária, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

O pedido não merece prosperar.

Para se aferir a destinação da droga, o julgador deve se atentar não apenas à quantidade do entorpecente, mas a todo o contexto fático, conforme § 2º do art. 28 da Lei de Drogas. No caso, a
forma de acondicionamento da droga (32 invólucros individuais)
, pronta para a disseminação a varejo, é fator que inequivocamente aponta para a finalidade mercantil da substância.

Ademais, a própria
confissão do apelante sobre a "dinâmica de venda"
afasta por completo a tese de que a droga se destinava exclusivamente ao seu consumo. Conforme entendimento desta Corte, a condição de usuário não exclui a traficância.

EMENTA: (...) RAZÕES DE DECIDIR: (...) A materialidade do crime está demonstrada pelo laudo toxicológico que comprovou que a substância apreendida com o apelante trata-se de maconha, distribuída em 48 invólucros, o que evidencia a finalidade mercantil do entorpecente. (...) A condição de usuário, por si só, não afasta a caracterização do tráfico quando as provas apontam para a destinação mercantil da droga, especialmente diante da forma de acondicionamento e das circunstâncias da apreensão.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0801279-75.2021.8.14.0037 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 04/09/2025) – destaquei.

Portanto, sendo evidente o propósito comercial do entorpecente, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida que se impõe.

05 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026